Tribunal: TJPA
Processo: 0800505-92.2024.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11870 - Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800505-92.2024.8.14.0052

APELANTE: ORIVALDO DAS NEVES OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. REALIZAÇÃO DE EVENTO EM BEM PÚBLICO SEM AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que julgou procedente ação de tutela cautelar antecedente ajuizada pelo Município de São Domingos do Capim, destinada a impedir a realização do evento “Festa da Vitória” na Arena Pororoca, bem público de uso comum, sem autorização administrativa.

2.A sentença de primeiro grau assim dispôs:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela de urgência deferida, tornando definitiva a proibição de realização do evento 'Festa da Vitória' nas dependências da Arena Pororoca ou qualquer outro logradouro público sem a devida autorização municipal. Condeno o requerido ao pagamento da multa por descumprimento da liminar, fixada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser revertida em favor do Município. Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.”

3.Na apelação, o recorrente requereu “a extinção do processo sem resolução de mérito, a reforma total da sentença ou, subsidiariamente, a redução da multa e a inversão do ônus da sucumbência”.

4.No agravo interno, pleiteou “o conhecimento e provimento do agravo, para que a matéria seja submetida à apreciação da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com a reapreciação da decisão monocrática e cassação desta”. Subsidiariamente, requereu a redução ou afastamento da multa coercitiva.

5.O Município deixou transcorrer o prazo para contrarrazões in albis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de propositura de ação principal, no prazo do art. 308 do Código de Processo Civil, acarreta nulidade do processo; (ii) saber se é legítima a proibição de realização de evento em bem público sem autorização municipal, ainda que haja licenças
estaduais; e (iii) saber
se a multa de R$ 80.000,00 por descumprimento de ordem judicial revela-se desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A tutela cautelar antecedente apresentou natureza satisfativa. A prestação jurisdicional exauriu-se com a confirmação da medida inibitória. A exigência de ação principal configuraria formalismo incompatível com os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

8.O uso de bem público de uso comum depende de autorização do ente titular. A ausência de anuência municipal torna irregular o evento. O poder de polícia legitima a atuação preventiva para resguardar a ordem e a segurança públicas. Licenças estaduais não suprem a autorização municipal.

9.A multa possui natureza coercitiva. O valor fixado observa o porte do evento e a resistência ao cumprimento da ordem judicial. A redução premiaria conduta recalcitrante e comprometeria a efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É desnecessário o ajuizamento de ação principal quando a tutela cautelar antecedente possui natureza satisfativa e a controvérsia se exaure com a confirmação da medida.”

“A realização de evento em bem público de uso comum depende de autorização administrativa do ente titular, sendo legítima a proibição diante da ausência de anuência municipal.”

“A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de ordem judicial é válida quando proporcional às circunstâncias do caso e à resistência do obrigado.”

__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XVI; CPC, arts. 308, 487, I, 536, §1º, 537, 1.021; CC, art. 99, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ:AgInt no AREsp n. 915.586/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 29/11/2016; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0031240-45.2002 .8.14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/11/2023, 1ª Turma de Direito Público ; TJPA, Apelação Cível nº 0032813-69.2012.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.02.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817304-75.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0377290-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema
.

DES. LUIZ
GONZAGA DA

COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ORIVALDO DAS NEVES OLIVEIRA
, contra a decisão monocrática de Id. 33178324, proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença prolatada nos autos da ação de Tutela Cautelar Antecedente movida pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação de tutela cautelar antecedente ajuizada pelo Município de São Domingos do Capim, pleiteando a concessão de tutela inibitória para impedir a realização de evento festivo denominado “Festa da Vitória”, organizado pelo réu na “Arena Pororoca”, bem público de uso comum, sob o argumento de que a festividade não possuía a devida autorização administrativa, nem as licenças de segurança necessárias para o porte do evento.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, confirmando a liminar anteriormente deferida. Em cumprimento ao requisito de transcrição literal do dispositivo da sentença de 1º grau (ID 26747993/33178324), consta:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela de urgência deferida, tornando definitiva a proibição de realização do evento 'Festa da Vitória' nas dependências da Arena Pororoca ou qualquer outro logradouro público sem a devida autorização municipal. Condeno o requerido ao pagamento da multa por descumprimento da liminar, fixada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser revertida em favor do Município. Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.”

Iniciando o processamento recursal, o réu interpôs Apelação Cível (ID 26747995), a qual teve seu provimento negado de forma monocrática (ID 33178324), nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. REALIZAÇÃO DE EVENTO EM BEM PÚBLICO SEM AUTORIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de tutela cautelar antecedente ajuizada pelo Município de São Domingos do Capim para impedir a realização de evento particular denominado “Festa da Vitória” nas dependências da Arena Pororoca, bem público de uso comum, sem autorização da administração pública nem licenças de segurança.

2.Sentença de procedência confirmando a tutela de urgência e condenando o requerido ao pagamento de multa de R$ 80.000,00 por descumprimento da ordem judicial, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

3.Apelação cível interposta por Orivaldo das Neves Oliveira, alegando: (i) nulidade do processo por ausência de propositura de ação principal no prazo legal (art. 308, CPC); (ii) perseguição política; (iii) violação ao direito de reunião; (iv) inexistência de dano ao erário; e (v) desproporcionalidade da multa. Requereu a extinção do processo sem resolução de mérito, a reforma total da sentença ou, subsidiariamente, a redução da multa e a inversão do ônus da sucumbência.

3.Contrarrazões do Município pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a sentença proferida em ação cautelar com natureza satisfativa sem a propositura de ação principal; (ii) é legítima a proibição da realização de evento festivo em bem público sem autorização do ente público; e (iii) é proporcional a multa fixada por descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A ação, embora proposta como tutela cautelar antecedente, possuía nítido caráter satisfativo, sendo desnecessário o ajuizamento de ação principal, pois a finalidade se esgotou com a realização ou não do evento.

7. O uso de bem público para realização de evento privado depende de autorização do Poder Público. A ausência de licenças e da autorização administrativa legítima justifica a atuação do Município, não havendo ilegalidade na proibição.

8. A multa fixada possui natureza coercitiva e foi estabelecida diante da resistência do requerido em cumprir a decisão judicial. O valor de R$ 80.000,00 foi considerado proporcional diante das circunstâncias e do porte do evento.

9. Ausência de elementos que indiquem perseguição política ou violação de direito fundamental. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "É desnecessário o ajuizamento de ação principal quando a tutela cautelar antecedente possui caráter satisfativo e a prestação jurisdicional se esgota com a confirmação da medida."

2. "A realização de evento em bem público depende de autorização administrativa prévia, sendo legítima sua proibição diante da ausência de licenciamento e de risco à ordem e segurança públicas."

3. "É válida e proporcional a multa fixada por descumprimento de ordem judicial, desde que observadas as circunstâncias do caso concreto e o objetivo de garantir a eficácia da tutela jurisdicional."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 308, 309, I, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC 0032813-69.2012.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.02.2022; TJPA, AC 0812193-27.2017.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 29.04.2024; TJPA, AI 0817304-75.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.08.2025..

Inconformado com a decisão monocrática, Orivaldo das Neves Oliveira interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 33698870).

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo ante a ausência de propositura da ação principal no prazo de 30 (trinta) dias.

No mérito, alega a ocorrência de perseguição política, aduzindo que o evento visava celebrar êxito eleitoral e que o silêncio municipal na concessão da licença configurou retardamento estratégico e desvio de finalidade por parte da gestão anterior.

Defende que obteve as licenças estaduais (Polícia Militar e Civil), o que esvaziaria o perigo abstrato.

Por fim, insurge-se contra o valor da multa cominatória de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), qualificando-a como sanção punitiva desproporcional e confiscatória que acarreta enriquecimento sem causa do ente público.

Assim, requer o conhecimento e provimento do agravo, para que a matéria seja submetida à apreciação da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com a reapreciação da decisão monocrática e cassação desta.

Subsidiariamente, caso mantida a decisão quanto ao mérito da tutela inibitória, que o órgão colegiado proceda à reavaliação do valor da multa coercitiva, reduzindo-a a patamar razoável e proporcional, ou, se assim entender, afastando-a, diante da perda de sua finalidade coercitiva.

Devidamente intimado, o Município de São Domingos do Capim deixou transcorrer o prazo in albis, sem apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 35338227.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decisão monocrática que manteve a sentença de piso, confirmando a proibição de evento em logradouro público sem autorização e a aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial.

Quanto à preliminar de nulidade por ausência de ação principal, a decisão monocrática ora agravada foi precisa ao pontuar que, embora nominada como "Cautelar Antecedente", a ação possui nítido caráter satisfativo e inibitório, tendo em mira que transcorrida a data do evento e confirmada a ordem de não realização, a tutela se exauriu.

Nessa perspectiva, exigir o ajuizamento de ação principal para ratificar o que já foi decidido com resolução de mérito configuraria formalismo exacerbado, colidindo com os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Vale destacar que esta Corte de Justiça reconhece a fungibilidade e a natureza satisfativa de medidas urgentes que visam a proteção da ordem pública em situações fáticas irreversíveis ou datadas. Portanto, a ausência de uma ação principal formal não gera a nulidade do feito nem a perda de eficácia da medida, pois a lide se exauriu com a sentença que confirmou a inibição do ato ilícito.

É curial assinalar que em se tratando de cautelar satisfativa, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que embora as medidas cautelares, estejam vinculadas à propositura da ação principal, é dispensável o ajuizamento da ação principal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AÇÃO CAUTELAR. NATUREZA SATISFATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O recurso especial que indica violação do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 2
. A natureza satisfativa da medida cautelar torna desnecessária a postulação de pedido em caráter principal. Súmula nº 83/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 915.586/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 29/11/2016.)

Nesse sentido, esta Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL . PRECEDENTES STJ. EMPRESTIMO PESSOAL EM CONTA CORRENTE. LIQUIDAÇÃO DE DIVIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER APRECIADA EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. TERMO INICIAL ULTIMA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COM BASE NO ART. 206, § 6º, I . CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que deferiu o pedido proposto na cautelar antecedente e determinou que o banco apelante proceda a devolução do valor de R$9 .579,86 (nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), devidamente corrigido monetariamente;
2. Em regra, as tutelas satisfativas são provisórias. Porém, em algumas situações, aquilo que é concedido interinamente pode se tornar estável, em razão das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto. Logo, é satisfativa a medida quando há coincidência entre o objeto concedido liminarmente e aquilo que se pleiteia em caráter principal; 3 . Está claro que a decisão proferida possui nítido caráter satisfativo, posto que uma vez determinada a restitui&ccedil;ão dos valores descontados pelo banco apelante, não resta prestação jurisdicional adicional a ser concedida no julgamento de mérito, apenas a confirmação ou não do direito, sendo desnecessário
o ajuizamento de ação principal. Precedentes STJ; 4. O negócio jurídico dos autos é decorrente do contrato de empréstimo, possui natureza de direito pessoa, e, portanto, se sujeita a regra constante no art. 206 § 5º, I, do Código Civil . O dispositivo mencionado é cristalino quando dispõe o prazo de 5 (cinco) anos para o exercício da pretensão de cobrança de crédito de dívida líquida constante de instrumento particular, nos casos de contratos de cartão de crédito e de empréstimo; 5. In casu, a última utilização do crédito é de março/2006, data em que a parte autora foi exonerada do serviço público, e a liquidação do débito ocorreu em 31/05/2012, de modo que patente a configuração de prescrição da pretensão de cobrança do débito discuto, sendo assim indevida a retenção dos valores da conta corrente da apelada. 6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0032813-69 .2012.8.14.0301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. NATUREZA SATISFATIVA. PEDIDO DE OBSTAR O PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO ENQUANTO SE DISCUTE A LEGALIDADE DAS MESMAS . AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É desnecessária a propositura de ação principal quando a medida cautelar possui natureza satisfativa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2 . Recurso conhecido, e provido. Decisão Unânime
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0031240-45.2002 .8.14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

No mérito, o agravante repisa a tese de perseguição política. Todavia, a utilização da “Arena Pororoca”, por ser bem público de uso comum, sujeita-se à supremacia do interesse público. O uso privado de tais áreas depende de autorização discricionária do Poder Público, que detém o poder de polícia para ordenar o espaço urbano e garantir a segurança coletiva. O fato de o agravante possuir licenças estaduais não supre a necessidade da anuência do ente municipal, proprietário do logradouro.

A ausência de autorização administrativa torna o evento irregular. Como bem assentado no decisum impugnado, o princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado impõe que o desejo do particular — ainda que lastreado em êxito eleitoral — não se sobrepõe às normas de segurança e administração municipal.

A esse respeito, este Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL .
PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO COLETIVO SOBRE INTERESSES PARTICULARES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Cominatória de Obrigação de Não Fazer, na qual o agravante pleiteava a suspensão de procedimentos administrativos de concessão de uso de área pública estadual, inserida na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, sob posse provisória do Estado do Pará, para fins de implementação de projeto de restauração florestal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão consiste em saber se, diante da posse pública provisória da área concedida por decisão judicial, é cabível determinar ao IDEFLOR-BIO a abstenção de atos administrativos voltados à concessão da área para fins ambientais, considerando alegações de reversibilidade da medida e risco à esfera possessória do agravante . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A proteção ao meio ambiente é direito fundamental de natureza difusa, tutelado pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.985/2000, prevalecendo sobre interesses individuais em conflito . 4. A posse provisória do Estado decorre de medida judicial voltada à restauração ambiental e não impede a adoção de políticas públicas para recomposição da área degradada, nos moldes da legislação ambiental. 5. Eventual concessão florestal, ainda que sob posse provisória, insere-se no exercício regular do poder-dever estatal de preservar o patrimônio ambiental e não caracteriza irreversibilidade ou antecipação indevida de mérito, inexistindo perigo de dano superior ao interesse coletivo
. 6. Precedentes jurisprudenciais confirmam a supremacia do interesse público ambiental em hipóteses similares, especialmente quando se trata de áreas de proteção e recomposição florestal
. IV. DISPOSITIVO E

TESE 7 . Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08173047520248140000 29122006, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RECUO DE IMÓVEL INVADINDO CALÇADA PÚBLICA . FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. INTERESSE COLETIVO PREVALECE. IMPROCEDÊNCIA. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por proprietário de imóvel situado na Rua Cristo Rei, bairro da Sacramenta, em face de sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de não fazer e indenização, mantendo a exigência de recuo de 1,90m determinada pelo Município de Belém, com fundamento em ocupação irregular de área pública destinada à calçada. 2. Imóvel construído há mais de quatro décadas, antes da existência de infraestrutura e legislação específica, utilizado como fonte de renda por meio de locação, tendo o autor alegado direito adquirido à manutenção da edificação no formato original e prejuízos decorrentes do recuo . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia reside em saber se o proprietário de imóvel edificado antes da vigência do Código de Posturas Municipal faz jus ao direito adquirido de manter construção que invade área de calçada pública, afastando obrigação de recuo, e se seria cabível indenização por eventual prejuízo decorrente do atendimento à exigência administrativa.
III . RAZÕES DE DECIDIR 4. Função social da propriedade e supremacia do interesse público sobre o particular impedem reconhecimento de direito adquirido à manutenção de construção em área pública, mesmo se erigida antes da legislação urbanística municipal
. 5.
Inexistência de ato ilícito ou abuso de poder por parte do município, que atua no exercício regular do poder de polícia urbanístico, visando à proteção do uso coletivo e acessibilidade urbana .
6. Ausência de demonstração de ilicitude administrativa ou de dano indenizável. Regularidade da exigência de recuo do imóvel para liberação da calçada. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. “Não se reconhece direito adquirido à manutenção de construção que invade área de calçada pública, ainda que o imóvel tenha sido edificado antes da legislação municipal específica, devendo prevalecer a função social da propriedade e o interesse coletivo .” 2. “A exigência de recuo de imóvel em prol da regularização urbanística configura exercício regular do poder de polícia, não ensejando direito à indenização na ausência de ato ilícito da Administração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIII; art . 182, § 2º; CC, art. 1.228, §§ 1º e 2º; Código de Posturas Municipal de Belém, art. 30, II .

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0847607-18.2019.8.14 .0301, Rel. Des. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 18/03/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0012795-56 .2014.8.14.0301, Rel . Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 07/10/2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 03772906520168140301 29123938, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Público)

No que tange à multa coercitiva fixa em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), esta não possui natureza de tributo ou sanção penal, mas sim de instrumento de indução ao cumprimento de ordem judicial.

Na espécie, verificou-se que o agravante, mesmo ciente da proibição judicial, insistiu nos preparativos do evento, desafiando a autoridade da decisão. Assim, a redução da multa neste momento significaria premiar a resistência injustificada. O montante fixado guarda proporcionalidade com o porte do evento e a gravidade da recalcitrância demonstrada pelo agente.

Portanto, diante da inexistência de fatos novos que infirmem os fundamentos da decisão monocrática, entendo que a referida decisão deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/06/2026